Tribunal: TJDFT
Processo: 0730397-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e outros, em face do despacho da Primeira Vara Cível de Brasília lavrado nos seguintes termos: “As impugnações de ids. 99949426 e 99989667 reclamam análise de questões de mérito que extrapolam o "mister" da Contadoria Judicial e serão dirimidas pelo Juízo em momento oportuno. Assim, retornem-se os autos àquela unidade técnica para que se manifeste acerca da impugnação de id. 98470137 e, também, para que elabore novo laudo desconsiderando, por ora, o depósito objeto do comprovante de id. 73925878, pág. 100. Despacho registrado e assinado eletronicamente na data da certificação digital.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas o juízo apenas socorreu-se do seu órgão auxiliar e para verificação da correção dos cálculos controvertidos. Porém, em nada se inovou no campo do direito material ou processual subjetivo das partes, mas determinou o refazimento dos cálculos pelo contador, sem considerar, por ora, um depósito já efetuado por uma das partes. Em que pese terem sustentado que o despacho teria conteúdo decisório, a alegação dos agravantes não procede. Cuida-se tão somente de despacho para elaboração de novas contas pelo contador, desta vez sem considerar o pagamento de determinada importância, contudo sem emitir qualquer juízo conclusivo sobre a sistemática definitiva para a elaboração desses cálculos ou sobre o valor que será considerado correto ao final. Somente nessa última hipótese e quando sobrevier o ato judicial definindo os parâmetros para o cálculo da dívida ou seu montante, é que estará aberta a via recursal às partes. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403